Tribunal: TJSP
Processo: 1007362-82.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000645118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007362-82.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ROSIVALDO JESUS DOS SANTOS, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC
CRACKEN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
CAMPOS MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007362-82.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 75736 2/4
Ap. 1007362-82.2019.8.26.0224 Guarulhos 5a VC VOTO 75736
Apte.: Rosivaldo Jesus dos Santos.
Apdo.: Banco Bradesco S/A.
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO DE DANO
MORAL, DECORRENTE DE ANOTAÇÃO DO NOME DO
AUTOR
EM
CADASTRO
DE
DEVEDORES
INADIMPLENTES.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
DECISÃO
REFORMADA
EM
PARTE.
VERBA
INDENIZATÓRIA
QUE
COMPORTA
MAJORAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 140/143, que
julgou procedente demanda de indenização de danos morais em
decorrência de anotação do nome do autor em cadastros de
devedores inadimplentes, com pedido cumulado de cancelamento da
mencionada anotação, para condenar o réu a indenizar o prejuízo
extrapatrimonial sofrido pelo autor, arbitrada a verba indenizatória
do dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Em seu recurso, alega o autor que a sentença
comporta reforma, pois é caso de majoração da verba indenizatória.
Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos e
houve oposição ao julgamento virtual (cf. fls. 174).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Em primeiro lugar, verifico que não há mais
controvérsia quanto à configuração do dano extrapatrimonial e o
dever de indenizar do réu. Então, cabe apenas analisar o pedido de
majoração da verba indenizatória. É o que passa a ser feito.
Quanto ao valor da indenização pelos danos morais,
são necessárias algumas considerações. Relembre-se inicialmente
que a indenização, nas hipóteses em que há dano moral, tem caráter
dúplice, tanto punitivo do agente, quanto compensatório, em relação
à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira, “Responsabilidade Civil”,
Forense Ed., 1989, p. 67; Delfim Maya de Lucena, “Danos não
Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p. 63; Sérgio Severo, “Os Danos
Extrapatrimoniais”, Ed. Saraiva, 1996, p. 191; João Casillo, “Dano à
Pessoa e sua Indenização”, Ed. RT, 2a ed., 1994, p. 83; Clayton
Reis, “Avaliação do Dano Moral”, Ed. Forense, 1998, pp. 82, 122 e
126). Mas não se justifica indenização quantificada em valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007362-82.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 75736 3/4
demasiadamente elevado para a repercussão do dano. Montantes
mais significativos devem ser reservados para compensar e punir
ofensas a bens imateriais que sejam dignos de mais proteção.
Portanto, as indenizações mais elevadas devem ser reservadas para
esses casos em que os danos são de maior expressão. Além disso,
deve ser sempre lembrado que qualquer fixação excessiva gera
enriquecimento indevido do ofendido (STJ Rec. Esp. 596.438/AM,
4a T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 24.5.04, p. 283).
No Superior Tribunal de Justiça já se sedimentou o
entendimento de que, nos casos de anotação em cadastros de
devedores inadimplentes, em princípio, o arbitramento não deve
superar importância equivalente a 50 salários mínimos (cf., a
propósito, Rec. Esp. 448.507/SP, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior; Rec. Esp. 296.555/PB, DJU 20.5.02, Rec. Esp. 431.230/PR,
4a T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 16.5.05; Rec. Esp.
750.002/PE, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves, 26.9.05; AgRg.
no Ag. 669.402/RS, 3a T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJU 7.11.05; Rec. Esp. 295.130/SP, 3a T., Rel. Min.
Antonio de Pádua Ribeiro, DJU 4.4.05), pois esse montante tem sido
considerado congruente com a natureza do dano e a finalidade da
reparação, que deve ser compensatória e punitiva.
Assentadas tais premissas, o que se constata é que o
montante fixado na sentença
R$ 6.000,00 (seis mil reais)

discrepa do que tem sido habitualmente arbitrado nesta Câmara em
casos análogos. Cabe, assim, majorar o valor da indenização e
adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. Arbitro-o, pois, em
R$ 9.000,00 (nove mil reais), o qual é suficiente para reparar o dano
extrapatrimonial narrado na inicial. Esse montante deverá ser
atualizado monetariamente pela Tabela Prática desta Corte desde a
data da intimação do presente acórdão (Súmula 362 do Superior
Tribunal de Justiça), mantido o termo inicial dos juros moratórios
tal como fixado na r. sentença.
Em resumo, a sentença comporta reforma, para
alterar o valor da indenização do dano extrapatrimonial.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para as
finalidades acima explicitadas.
Campos Mello

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007362-82.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 75736 4/4
Desembargador Relator